Tribunal: STF
Processo: HC 188753
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de Falso testemunho. Condenação. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Precedentes.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Douglas Teodoro Fontes e outro(s) em favor de Iara Alves da Silva Barbosa, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 569.314/SP (fls. 49-50 – doc. 2). 
    A paciente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de falso testemunho (art. 342, § 1º, do Código Penal). Em sede de apelação a pena foi redimensionada pelo Tribunal de Justiça para 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime semiaberto, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) restritivas de direitos. 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar”.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam ‘excesso de prazo’ do julgamento definitivo do writ no STJ. Insurgem-se contra a dosimetria da pena e o regime inicial fixado. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e, sucessivamente, a fixação do regime aberto. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do feito. Assentou o ato dito coator, ademais, que ‘Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal’.
    Sore o apontado excesso de prazo para o julgamento definitivo do writ no Superior Tribunal de Justiça, nada colhe. Observo do andamento processual que a medida liminar foi apreciada 6 dias após a impetração do writ na Corte Superior, em 02.04.2020, estando o feito aparelhado e concluso para julgamento definitivo após a colheira do parecer do Ministério Público Federal, em 30.04.2020.
    Portanto, não se identifica, ao menos por ora, uma tramitação heterodoxa do feito, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Brasília, 02 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora